Tribunal: TJDFT
Processo: 0708086-92.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708086-92.2024.8.07.0005 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Everton Caetano de Araujo Embargada: Futuro - Previdência Privada D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Everton Caetano de Araujo (Id. 72431362) contra o acórdão (Id. 72048803) que deu provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargada. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a associação embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator